Tribunal: TJMT
Processo: 1004239-42.2022.8.11.0013
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004239-42.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MATHEUS GOMES BARROS - CPF: 060.614.811-60 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO -– TEMA N. 350 DO STF – DESATENDIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - CONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDAS PELO STF –

SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida (Tema 350), consolidou o entendimento de que a ameaça ou lesão a direito, apta a ensejar a necessidade de manifestação judicial, somente se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, que não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas.

2. Ausente a comprovação do prévio requerimento administrativo do benefício previdenciário, mesmo após regularmente intimado para tanto e sendo inaplicáveis as regras de transição estabelecidas pelo STF no julgamento do RE 631.240/MG, a extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, é medida que se impõe.

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MATHEUS GOMES BARROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Pontes e Lacerda (MT) que, na ação previdenciária n. 1004239-42.2022.8.11.0013, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na falta de interesse processual, ante a ausência de requerimento administrativo prévio junto ao INSS para concessão do benefício de auxílio-acidente.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que tentou agendar a perícia administrativa mas, devido à distância
considerável entre seu domicílio e o local designado para a perícia (aproximadamente 303 km a 455 km), não conseguiu comparecer. Ademais, alega que o agendamento foi marcado para uma data distante (junho de 2023), o que tornaria inviável a realização do exame em tempo hábil para a instrução processual.

Pugna pelo provimento do recurso, visando à reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, nos termos expostos (Id. 221271665).

Sem contrarrazões (Id. 211403296).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pelo não provimento do recurso (Id. 233124150).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Na espécie, a controvérsia no presente caso gira em torno da exigência do prévio requerimento administrativo para a concessão de benefícios previdenciários, especificamente o auxílio-acidente.

Infere-se dos autos que o d. Juízo de origem fundamentou a sentença nos seguintes termos:

“(...)

Conforme consta do relatório, a inicial padecia de vícios sanáveis, motivo pelo qual foi determinada a sua emenda, na forma do art. 321 do CPC. No entanto, segundo consta dos autos, o requerente não cumpriu a ordem desde juízo, deixando de apresentar cópia do indeferimento do requerimento administrativo formulado perante o réu.

A respeito da situação posta, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral, junto ao RE nº 631.240/MG, que:

“A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativa.”

É evidente que o autor apenas procurou formular requerimento administrativo após a propositura da ação e determinação do juízo, indo de encontro com o entendimento do STF.

Neste panorama de ideias, como não houve requerimento administrativo, falta ao provimento jurisdicional o caráter de necessidade, não havendo interesse processual.

[...]

Desta maneira,
INDEFIRO
a inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

Em observância ao princípio da causalidade,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais. Todavia,
SUSPENDO
a exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, uma vez que
DEFIRO
em favor do autor os benefícios da justiça gratuita.

(...)”

É cediço que o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. é condição para o regular exercício do direito de ação nas demandas em que se pretende a concessão de benefício previdenciário, conforme estabelecido no julgamento do Tema 350 do STF, no RE nº 631.240/MG.

Referido acórdão restou assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1
. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art.
5º
,
XXXV
, da
Constituição
. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é precis
o haver necessidade de ir a juízo.
2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado
, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.
É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6.
Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte:

[...]

(
RE 631240
,
Rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP- 00220)
. [
sem destaque no original]

No presente caso, o apelante argumenta que não conseguiu comparecer à perícia administrativa devido à considerável distância entre seu domicílio e o local designado para o exame, e que o agendamento foi realizado para uma data distante, tornando inviável a realização do exame em tempo hábil. No entanto, tais alegações não têm o condão de afastar a exigência do prévio requerimento administrativo.

Deve-se destacar que o apelante, conforme consta dos autos, somente procurou formular o requerimento administrativo após o ajuizamento da presente ação, atendendo a uma determinação judicial para tanto. Esse fato é de extrema relevância, pois evidencia que o apelante não cumpriu com a obrigação de buscar a via administrativa antes de provocar o Judiciário, contrariando o entendimento pacificado pela Corte Suprema.

A tentativa de satisfazer o requisito administrativo apenas após o ajuizamento da ação, ainda que em cumprimento a uma determinação judicial, não se mostra suficiente para suprir a falta de interesse de agir. A exigência do prévio requerimento administrativo visa justamente a evitar a judicialização de demandas que poderiam ser resolvidas no âmbito administrativo.

Além disso, o próprio INSS disponibiliza mecanismos que permitem ao segurado solicitar a redesignação de perícias ou a mudança do local de realização do exame, facilitando o cumprimento das exigências administrativas. Portanto, a alegação de dificuldades logísticas não justifica a inobservância do procedimento adequado.

Portanto, ao deixar de apresentar o requerimento administrativo antes de ajuizar a ação, o apelante não demonstrou a necessária provocação da esfera administrativa, requisito indispensável para a configuração do interesse de agir
.

Ademais, é importante frisar que a ação foi ajuizada em 22.08.2022 (Id. 221269398), motivo pelo qual o autor, ora apelante, deveria ter juntado juntamente com a peça vestibular a recusa da recorrida na concessão do benefício postulado, considerando que, quando da propositura da presente demanda, já vigorava o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema (09.03.2014), não sendo o caso de aplicação de quaisquer exceções estabelecidas pelo STF.

Nesse sentido, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO
CÍVEL AÇÃO
PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE –
SENTENÇATERMINATIVA AUSÊNCIA
DE INTERESSE DE
AGIR -
IMPRESCINDIBILIDLDE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTARTIVO DIREIGIDO A AUTARQUIA PREVIDENCIÁIA NECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO PERANTE A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA - TEMA 350 STF
– REGRAS DE TRANSIÇÃO NÃO SE APLICAM NO CASO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pedido de benefício previdenciário depende de prévio requerimento administrativo, nos termos do decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal no RE 631240, com repercussão geral (Tema 350
).
Inaplicáveis as regras de transição ao caso concreto. O sistema das regras de transição restringe sua aplicação até a data da conclusão do julgamento do RE63240 (03/09/2014). O feito proposto em data posterior à do julgamento do referido RE não prescinde do pedido administrativo do benefício em face do INSS.”

(N.U 1000007-53.2022.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023,
Publicado
no DJE 30/09/2023)
[sem destaque no original]

Dessa forma, resta evidente que a ação foi ajuizada prematuramente, sem que houvesse uma negativa administrativa ou uma situação de inércia que justificasse o recurso ao Poder Judiciário. Em vista disso, a manutenção da sentença recorrida, que extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, é a medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024